Tribunal: STF
Processo: ARE 1448302
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, que manteve por seus próprios fundamentos a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Estado do Rio de Janeiro a disponibilizar transporte veicular para a parte autora realizar o tratamento de hemodiálise, vedando, no entanto, o transporte exclusivo. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação dos artigos 1º, III, 5º, caput, 6º, 93, IX e 196 da Constituição Federal.



    Sustenta que “não há qualquer extensão exagerada do Direito à Saúde, pois para garanti-lo, por óbvio, deve ser considerada o quadro clínico do paciente, logo, considerando que o assistido tem dificuldade de deambular por longas distâncias e há, inclusive, documentação médica que afasta o transporte veicular coletivo, fazendo-se necessário, assim, o transporte exclusivo por meio de aplicativo”. 



    Defende que “é MAIS SEGURO, EFICAZ, IGUALITÁRIO, APROPRIADO PARA A VIDA e SAÚDE do ora Recorrente que o seu deslocamento seja garantido, também, por meio da locomoção veicular através de transporte exclusivo, inclusive, por meio de aplicativo”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve por seus próprios fundamentos a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e que está assim fundamentada:



    “O dever do Estado à prestação é conhecido de todos, nos termos do art. 196 da CF, diante do direito à vida do cidadão (art. 5º da CF), cuja garantia incumbe àquele que tem por objetivo ‘promover o bem de todos’, nos termos do art. 3º, IV da Constituição da República. Esse direito é corolário do princípio baseado no conceito da dignidade da pessoa humana, expresso no art. 1º da CF/88 como fundamento de nosso Estado Democrático de Direito. 



    Contudo, sob pena de flagrante quebra da isonomia e da razoabilidade, não se mostra factível a imposição de transporte exclusivo para a parte autora. A situação da parte autora é inegavelmente grave e merecedora de todos os esforços possíveis para o adequado tratamento, mas há que se lembrar que o quadro de saúde pública no município do Rio de Janeiro é precário e, dentro desse contexto, deve ser buscada a solução que não contribua para o agravamento do colapso que parece se avizinhar. 



    Se todos aqueles que necessitam de transporte em razão do grave quadro de saúde, receberem um veículo exclusivo do poder público para os deslocamentos para tratamento sem nenhuma dúvida haverá uma impossibilidade material para a prestação básica de transportes de pacientes. 



    Por fim é de se salientar a vedação ao uso de aplicativos individuais de transporte para os objetivos da presente demanda. De fato, eventual decisão permissiva neste sentido acarretaria em verdadeira fonte de despesa sem a respectiva fonte de custeio, o que contraria os comandos constitucionais a respeito. Ademais disso, certamente estar-se ia contribuindo para o desequilíbrio das políticas públicas realocando-se os recursos já previstos para outros fins, sem a devida reposição, o que compromete o sistema de saúde como um todo, prejudicando sobremaneira aqueles que aguardam por atendimento de suas demandas em sede administrativa, importando, por outro lado, em privilégio para uma minoria demandante”. 



    Nesse contexto, verifica-se que a análise da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE nº 634.955-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/11/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E TRANSPORTE ESPECIAL PELO ESTADO. ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exige-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 634.502-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/3/17).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 839.974-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente